Tribunal: TCU
Processo: 013.075/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a implementação, operação e fiscalização da antecipação de benefícios por meio do programa "Meu INSS Vale+".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional, aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, no sentido de que o TCU forneça informações acerca da implementação, operação e fiscalização da antecipação de benefícios por meio do programa "Meu INSS Vale+"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de inspeção, nos termos do art. 240 do Regimento Interno do TCU, no Ministério da Previdência Social e no Instituto Nacional de Seguridade Social, para, no prazo de 90 (noventa) dias, a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho apresentar respostas para os quesitos formulados pela comissão solicitante, bem como outros elementos necessários à identificação e responsabilização das pessoas físicas e jurídicas que tenham cometido eventuais irregularidades na condução do Programa "Meu INSS Vale+"; e 9.3. dar ciência deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional de Seguridade Social.